Tribunal: STF
Processo: RE 77171
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
CONTAGEM DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SE A PUBLICAÇÃO DA
INTIMAÇÃO SE DEU EM ÓRGÃO OFICIAL QUE CIRCULOU NUM SABADO, A
CONTAGEM DE INICIARA NO PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE. A DECISÃO
RECORRIDA JAMAIS NEGOU VIGENCIA A REGRA DO ART. 27 DO CÓDIGO
PROCESSO CIVIL, ASSIM COMO NÃO DESTOA DA SÚMULA 310. EM TORNO DA
VULNERAÇÃO DO ART. 140 DO CÓDIGO PROC. CIVIL, A MATÉRIA NÃO FOI
PREQUESTIONADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.